Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. RIGOR E FORMALISMO EXCESSIVOS. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
2. Hipótese em que a sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão de prazo suficiente para atendimento à determinação de emenda da inicial, de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC.
3. A autora/apelante, dentro do prazo de que dispunha para emendar a inicial, informou dificuldade quanto ao atendimento imediato dos comandos da decisão pela qual determinada a emenda, e requereu a concessão de prazo suplementar de 15 dias. Assim, a prolação da sentença extintiva em tal hipótese não se revela razoável, máxime por força dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da colaboração e do máximo aproveitamento dos atos processuais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.